Tribunal: STF
Processo: ARE 712494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010.



    Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal.



    Agravo regimental não conhecido.